Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Contrato de crédito consignado. Cédula de crédito bancário. Limitação da taxa de juros: a abusividade da taxa de juros contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado. Capitalização mensal de juros: na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.